Tribunal: TJSP
Processo: 0033438-66.2020.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTELIONATO – Liberdade provisória concedida na origem – Inconformismo ministerial – Pleito de cassação da decisão – Necessidade – Ausência de fato novo que justificasse a concessão de liberdade provisória de ofício – Decretação da prisão preventiva do acusado – Necessidade – Flagrante formalmente em ordem – Indícios suficientes de autoria – Fatos graves –

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTELIONATO – Liberdade provisória concedida na origem – Inconformismo ministerial – Pleito de cassação da decisão – Necessidade – Ausência de fato novo que justificasse a concessão de liberdade provisória de ofício – Decretação da prisão preventiva do acusado – Necessidade – Flagrante formalmente em ordem – Indícios suficientes de autoria – Fatos graves – Recorrente que, condenado por roubo, teria perpetrado os presentes fatos quando em regime aberto – Cautelares menos gravosas que não se mostram suficientes – Prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública – Recurso provido, com determinação.